Tribunal: TJBA
Processo: 8001066-45.2025.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001066-45.2025.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERINALIA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
GIOVANI DA ROCHA FEIJO

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO DRUMOND GRUPPI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS NO ART. 319 DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, após determinação para que Apelada apresentasse documentos comprobatórios de hipossuficiência, informasse profissão e juntasse comprovante de residência atualizado em nome próprio, sob pena de indeferimento da inicial.

2. A apelante requereu dilação de prazo para cumprimento da decisão, mas o juízo de origem extinguiu o feito. No recurso, postula o deferimento da gratuidade da justiça e a anulação da sentença, com o regular prosseguimento do processo.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante; e (ii) saber se a exigência de comprovante de residência atualizado em nome próprio e de informação sobre profissão, como condição para o prosseguimento da ação, encontra amparo no art. 319 do CPC e autoriza a extinção do processo sem julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

4. A apelante demonstrou sua hipossuficiência por meio de extrato bancário informando ausência de saldo em conta corrente e declaração de isenção de imposto de renda, inexistindo elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica. Preenchidos os requisitos do art. 98 do CPC.

5. O art. 319 do CPC não exige a apresentação de comprovante de residência em nome próprio como requisito indispensável à propositura da ação. A criação de exigência não prevista em lei viola o princípio do acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV).

6. A extinção do feito sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação que extrapola os requisitos legais da petição inicial, configura medida desproporcional, sobretudo quando ausente demonstração de prejuízo processual, em afronta ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).

7. A jurisprudência do STJ e do TJBA orienta que a nulidade processual depende da comprovação de prejuízo e que não se admite a criação de requisitos não previstos em lei para o recebimento da petição inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para deferir o pedido de gratuidade da justiça à apelante e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência, corroborada por elementos mínimos constantes dos autos, é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, salvo prova em contrário. 2. É indevida a extinção do processo sem resolução do mérito fundada em exigências não previstas no art. 319 do CPC, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 319, 320 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.022.432/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.03.2021; TJBA, Apelação nº 8078647-54.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 25.05.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001066-45.2025.8.05.0111, originários da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabela-BA, tendo como
Apelante ERINALIA SILVA SOUZA e como Apelada CLARO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA